Tribunal: TJMT
Processo: 1046329-02.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046329-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO), VINICIUS DA SILVA FERREIRA - CPF: 039.831.381-44 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Operação “asfixia”. Organização criminosa vinculada à facção “comando vermelho”. Prisão preventiva. Art. 312 do cpp. Fundamentação concreta. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta e
modus operandi
. Indícios de vinculação e divisão de funções. Apreensão de petrechos típicos no endereço do paciente. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Contemporaneidade dos fundamentos. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via eleita. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no âmbito da operação “Asfixia”, em investigação, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

2. Fatos relevantes. Consta da investigação a existência, em tese, de organização criminosa estruturada e hierarquizada, vinculada à facção “Comando Vermelho”, voltada à mercancia ilícita. Atribui-se ao paciente função específica de armazenamento de entorpecentes sob comando de liderança reclusa. Em busca domiciliar, no endereço a ele vinculado, foram apreendidos balanças de precisão e apetrechos para acondicionamento, inclusive com resquícios de substância entorpecente.

3. A impetrante requer a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas diversas, sustentando ausência de fundamentação concreta, inexistência de apreensão de droga em poder do paciente, alegada improdutividade da busca domiciliar e presença de condições pessoais favoráveis.

II. Questões em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos indicativos de materialidade e indícios de autoria; (ii) aferir a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, diante da suposta vinculação do paciente a organização criminosa; (iii) examinar se as condições pessoais favoráveis e a alegação de ausência de apreensão de droga em poder do paciente infirmam a custódia; e (iv) avaliar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

5. A decisão constritiva encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos de investigação complexa, desenvolvida por aproximadamente seis meses, evidenciando a materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
), notadamente pelos monitoramentos que indicariam movimentação típica de traficância e pela apreensão de petrechos (balanças e pinos) com resquícios de substância entorpecente em endereço vinculado ao paciente.

6. A necessidade da prisão para garantia da ordem pública (
periculum libertatis
) justifica-se pela gravidade concreta atribuída aos fatos e pelo
modus operandi
da organização criminosa, descrita como estruturada, hierarquizada e com divisão de funções, evidenciando risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas menos gravosas para interromper as atividades ilícitas.

7. A apreensão de instrumentos usualmente empregados no preparo, fracionamento e pesagem de drogas, ainda que sem a localização de expressiva quantidade de entorpecente no momento da diligência, constitui elemento indiciário relevante que, somado ao contexto investigativo, reforça a adequação da segregação cautelar.

8. As condições pessoais favoráveis — tais como primariedade, residência fixa, paternidade e ocupação lícita — não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e os requisitos legais da medida.

9. Mostra-se inviável, na via estreita do
habeas corpus
, o aprofundamento da análise sobre autoria delitiva ou enquadramento jurídico, por demandar revolvimento fático-probatório, sendo suficiente, nesta sede, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade.

10. A contemporaneidade da custódia cautelar é aferida não apenas pela data dos fatos, mas pela persistência dos motivos que a ensejaram e pela necessidade de desarticulação de grupo criminoso complexo.

IV. Dispositivo e teses

11.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, diante de elementos que indicam a participação do agente em suposta organização criminosa estruturada e o risco de reiteração delitiva. 2. A apreensão de apetrechos típicos de tráfico, corroborada por investigação prévia, supre a ausência de flagrante com entorpecentes para fins de decretação da cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 785.087/MS, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.3.2023; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43; TJMT, HC n. 1041957-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 20.1.2026; TJMT, HC n. 1046303-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 20.1.2026; TJMT, HC n. 1040339-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado, em regime de plantão judiciário, por Aline Massabki Rensi, em favor de
Vinicius da Silva Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003951-75.2025.8.11.0050, decretou a custódia cautelar do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Consta que o paciente é investigado no âmbito da denominada Operação “Asfixia” e que, segundo o Relatório de Investigação n. 2025.13.113803 (Id. n. 215291818 da cautelar), as diligências desenvolvidas entre maio e novembro de 2025 teriam revelado, em tese, a existência de organização criminosa estruturada e hierarquizada, vinculada à facção denominada “Comando Vermelho”, com atuação voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes no Município de Campo Novo do Parecis/MT.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, afirmando inexistirem elementos concretos que individualizem a participação do paciente nas condutas investigadas, bem como ausência de apreensão de drogas em seu poder, inexistência de interceptações individualizadas e falta de diligências específicas capazes de evidenciar risco real à ordem pública.

Aduz, ainda, que a busca e apreensão realizada na residência do paciente foi inexitosa, não sendo encontrados entorpecentes e/ou valores provenientes de atividade ilícita. Argumenta que Vinicius possui endereço certo, trabalho lícito, advogada constituída e que sempre se colocou à disposição para colaborar com a investigação.

Requereu, liminarmente, salvo-conduto para que a autoridade policial e quaisquer agentes de segurança se abstenham de efetuar a prisão do paciente no curso dos autos n. 1003951-75.2025.8.11.0050 (revogação da prisão preventiva) ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem (Id. n. 337557855).

A medida liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador plantonista, conforme decisão de Id. n. 337701361.

Na sequência, a impetrante interpôs agravo regimental contra a decisão monocrática (Id. n. 338108850), reiterando os argumentos da inicial e acrescentando que o paciente é pai de uma criança de 9 (nove) anos, circunstância que afastaria eventual risco de fuga, e que exerce, ainda, a função de síndico do condomínio onde reside.

O agravo foi recebido como pedido de reconsideração e indeferido pelo então Desembargador Relator, conforme decisão de Id. n. 339280852.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pela denegação da ordem, sintetizando seu entendimento nos seguintes termos:

“
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). Prisão preventiva. Insurgência defensiva. Alegada ausência de indícios suficientes de autoria. Matéria que demanda aprofundado exame probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. Requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Presença. Decisão constritiva devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, os quais indicam a possível atuação do paciente em organização criminosa estruturada, vinculada à facção Comando Vermelho, com função específica de armazenamento de entorpecentes. Garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pelo modus operandi e pelo risco concreto de reiteração delitiva. Predicados pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar, quando presentes fundamentos idôneos para a segregação. Medidas cautelares diversas da prisão. Inadequação, à luz do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência das providências menos gravosas para resguardar a ordem pública no caso concreto. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada
” (Id. n. 340211381).

Ressalte-se que não houve determinação de requisição de informações à autoridade apontada como coatora; todavia, tal circunstância não obsta o julgamento do presente
writ
, notadamente porque, no âmbito do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003951-75.2025.8.11.0050, não se noticia alteração superveniente relevante da situação fático-processual do paciente, permanecendo hígidos, para fins de apreciação, os elementos e fundamentos até então constantes dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do
habeas corpus
.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor de Vinicius da Silva Ferreira, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003951-75.2025.8.11.0050, no contexto da denominada operação “Asfixia”, em apuração, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta a impetrante que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, ao argumento de inexistirem elementos concretos aptos a individualizar a participação do paciente, bem como ausência de apreensão de drogas em seu poder, interceptações específicas ou diligências que indiquem risco real à ordem pública. Aduz, ainda, que a busca domiciliar foi infrutífera, sem localização de entorpecentes ou valores ilícitos, e invoca, ao final, condições pessoais favoráveis.

Examinados os autos, não se identifica o alegado constrangimento ilegal.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevem-se excertos do decreto prisional:

“(...) Conforme detalhado no Relatório de Investigação nº 2025.13.113803 (ID 215291818), as investigações desenvolvidas entre maio e novembro de 2025 revelaram a existência de organização criminosa estruturada e hierarquizada, vinculada à facção denominada ‘Comando Vermelho’, com atuação voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes no município de Campo Novo do Parecis.

A investigação demonstrou clara divisão funcional entre os integrantes, com alguns atuando como fornecedores responsáveis pelo abastecimento da droga, outros exercendo a função de distribuidores encarregados do armazenamento, fracionamento e repasse aos demais integrantes, e os lojistas que realizam a comercialização direta aos usuários.

A análise de dispositivo eletrônico apreendido no IP nº 168.4.2025.31816 revelou comunicações entre NEILA MARIA DA SILVA PEDROÇA (‘Leila’) e seu fornecedor conhecido como ‘Toma Jack’, demonstrando de forma inequívoca a estrutura hierárquica da organização. Nas mensagens, ‘Toma Jack’ questiona se NEILA não o ajudaria a ‘soltar 3 caras’, expressão que faz referência à distribuição/entrega da mercadoria de droga encomendada aos lojistas, encaminhando posteriormente os contatos dos lojistas que deveriam receber a droga (ID 215291818 - Pág. 6-7).

Elemento probatório de especial relevância consiste nas fotografias extraídas do aparelho celular, que mostram porções de maconha com etiquetas contendo dizeres ‘gestão do homem, melhor gestão’; ‘gestão inteligente’; ‘cada integrante terá o valor que merece de acordo com suas sessões e boas intenções CV MT’ (ID 215291818 - Pág. 8). Estas mensagens evidenciam inequivocamente a forma ‘empresarial’ com que é realizada a cadeia do tráfico de drogas no município, exemplificando o vínculo entre os membros que integram um grupo estável e organizado.

Da Análise Individual dos Investigados

Segundo a investigação:

(...)
VINICIUS DA SILVA FERREIRA
(‘Vinny’): Responsável pelo armazenamento de entorpecentes a mando de SILVESTRE DIONES DIAS (‘Indinho’/’Civic’), recluso na Penitenciária Central do Estado e principal responsável pelo crime organizado no município. Durante monitoramentos, observou-se movimentação de indivíduos e veículos permanecendo por pequenos intervalos, indícios característicos de pontos de venda (ID 215291818 - Pág. 45-47).

(...)
Da Prisão Preventiva

A prisão preventiva encontra amparo legal nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, exigindo a demonstração do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam amplamente demonstrados pelos elementos informativos coligidos durante seis meses de investigação sistemática. As condutas enquadram-se nos tipos penais previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, este último estabelecendo pena de reclusão de 3 a 10 anos para quem se associa com duas ou mais pessoas para praticar crimes de tráfico.

A prova da materialidade decorre da confirmação clara de que os investigados continuam comercializando entorpecentes, inclusive constando em listas de distribuição de drogas com quantidade discriminada por lojista, evidenciando o fornecimento de entorpecentes pelo crime organizado. As fotografias das etiquetas com dizeres ‘CV MT’ comprovam inequivocamente a vinculação à facção Comando Vermelho.

Os monitoramentos documentaram padrão típico de comércio de entorpecentes nas residências dos investigados, com entrada e saída frequente de pessoas conhecidas como usuárias de drogas, permanecendo por curtos períodos. Este
modus operandi
é característico e amplamente reconhecido pela jurisprudência como indício robusto de atividade de tráfico.

A garantia da ordem pública exige a segregação cautelar dos investigados, considerando múltiplas dimensões que tornam insuficientes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, §§4º e 6º, do CPP.

O risco reiteração delitiva constitui fundamento robusto e concreto para a prisão preventiva. O histórico dos representados demonstra padrão inequívoco de desprezo às decisões e medidas judiciais.

Embora alguns dos investigados sejam primários, certo é que possuem passagens policiais voltadas para a apreensão de entorpecentes e crimes relacionados à associação criminosa, demonstrando personalidade voltada para o crime.

Este padrão evidencia que medidas cautelares alternativas mostram ineficazes para cessar as atividades delituosas, configurando a hipótese prevista no artigo 282, §4º, do CPP. Neste sentido, o Enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que: (...)

A organização criminosa opera de forma ‘empresarial’, com divisão clara de funções entre fornecedores, distribuidores e lojistas. Esta estruturação permite continuidade das operações mesmo com a prisão de alguns membros, pois outros integrantes assumem as funções vagas, demonstrando capacidade de rearticulação que exige resposta estatal proporcional.

A conexão com outros crimes graves manifesta-se concretamente na participação de CICERO em tentativa de homicídio de rival faccionário (IP 168.4.2025.24749), demonstrando que a organização não se limita ao comércio de entorpecentes, mas constitui fonte de financiamento para homicídios, roubos, corrupção e lavagem de capitais.

A manutenção em liberdade de investigados flagrantemente reincidentes pelo mesmo crime transmite mensagem de tolerância estatal com o crime organizado, estimulando o recrutamento de novos integrantes e o agravamento da situação de segurança pública.

(...) Os investigados adotam estratégias sofisticadas para frustrar a ação policial, incluindo mudanças frequentes de endereço, a utilização de múltiplos vulgos para dificultar identificação, uso de estabelecimentos comerciais como fachada (lanchonete ‘WP’ de WENDER), tentativa de se furtar às intimações (ITALO não foi localizado para intimação).

(...)
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de:

(...) 7.
VINICIUS DA SILVA FERREIRA
, brasileiro, nascido em 13/08/1992, CPF nº 039.831.381-44, filho de FATIMA APARECIDA MARTINS DA SILVA;

(...)
DEFIRO
a expedição de
MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
nos seguintes endereços: (...) 7. Avenida Rio Grande do Sul, nº 1270 NE, Nossa Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis/MT;

(...)
AUTORIZO
o acesso, extração, análise de dados e busca exploratória nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos, incluindo arquivos de áudio, vídeo, imagens, documentos, registros de chamadas e mensagens de aplicativos de conversação, bem como arquivos armazenados em nuvem.

(...)
DEFIRO
a
quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e eletrônicos
dos investigados, determinando às operadoras de telefonia o fornecimento dos registros dos últimos seis meses, incluindo chamadas recebidas e efetuadas, identificação de ERBs, dados cadastrais e endereços IP (...)” (Id. n. 215637714, de 25.11.2025, PJe n. 1003951-75.2025.8.11.0050).

Extrai-se que a decisão constritiva, proferida em 25.11.2025, encontra-se suficientemente motivada, lastreada em investigação desenvolvida entre maio e novembro de 2025, a qual apontaria, em tese, a existência de organização criminosa estruturada e hierarquizada, vinculada à facção “Comando Vermelho”, com atuação voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes no Município de Campo Novo do Parecis/MT.

No que tange ao paciente, a decisão atribuiu-lhe função específica, indicando-o como responsável pelo armazenamento de entorpecentes a mando de Silvestre Diones Dias (“Indinho”/“Civic”), recluso na Penitenciária Central do Estado e apontado como liderança do crime organizado local. Mencionou-se, ainda, que monitoramentos teriam registrado movimentação típica de ponto de traficância em endereço relacionado ao paciente, com entrada e saída frequente de pessoas por curtos intervalos.

A defesa sustenta que a busca domiciliar foi inexitosa, sem localização de entorpecentes e/ou numerário. Contudo, da consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003951-75.2025.8.11.0050, no Id. n. 217987780, pp. 58-64, verifica-se que, no endereço vinculado a Vinicius (Avenida Rio Grande do Sul, 1270 NE, Nossa Senhora Aparecida), embora ele não tenha sido localizado, foram apreendidos 4 balanças de precisão, papelotes para, em tese, acondicionamento de drogas (inclusive alguns com resquícios de entorpecentes) e pinos Eppendorf (comumente utilizados para acondicionamento de substâncias entorpecentes).

Tais objetos constituem, em tese, petrechos típicos associados à mercancia ilícita, e, somados aos monitoramentos mencionados e ao contexto investigativo delineado no decreto, reforçam a existência de elementos concretos que individualizam a imputação, afastando a alegação de imputação genérica.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, constata-se a presença do
fumus commissi delicti
, evidenciado pelos elementos informativos coligidos na investigação, que apontariam indícios de autoria e materialidade. O
periculum libertatis
também se encontra caracterizado, diante da necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta atribuída aos fatos, o
modus operandi
descrito e o risco de reiteração delitiva.

A jurisprudência orienta que, em crimes vinculados ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa, a segregação cautelar pode amparar-se na garantia da ordem pública quando demonstrados elementos de suposta vinculação a estrutura criminosa organizada e divisão de tarefas. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. LIDERANÇA REGIONAL DO COMANDO VERMELHO. MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO. ORDEM DENEGADA.

(...) 3. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, estando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da inserção da paciente em organização criminosa armada e estruturalmente ordenada (Comando Vermelho), com atuação regional e divisão de tarefas (...)” (TJMT, HC n. 1041957-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 20 de janeiro de 2026; data de publicação: 24 de janeiro de 2026).

Os predicados pessoais favoráveis invocados — primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, ocupação lícita e paternidade — não afastam, por si sós, a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem. Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE, DE DROGA APREENDIDA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese (...)” (STJ, AgRg no HC n. 785.087/MS, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma; data de julgamento: 13 de março de 2023; data de publicação: 23 de março de 2023).

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, revela-se inadequada sua aplicação, diante da dinâmica atribuída à suposta organização criminosa — descrita como estruturada, com divisão clara de funções e capacidade de rearticulação —, o que evidencia a insuficiência de providências menos gravosas para resguardar a ordem pública, nos termos do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. A propósito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

(...) As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco social evidenciado pelo contexto fático e pela vinculação do paciente a facção criminosa (...)” (TJMT, HC n. 1046303-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 20 de janeiro de 2026; data de publicação: 24 de janeiro de 2026).

A pretensão defensiva de revolvimento da prova, a pretexto de afastar autoria ou reduzir a densidade dos indícios, demanda incursão aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, de cognição sumária. Conforme o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Ademais, a contemporaneidade da custódia cautelar não se vincula exclusivamente à data do fato, mas à persistência dos motivos ensejadores da prisão e à necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso complexo, cuja apuração demanda tempo para processamento e análise de dados, conforme precedente desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. “OPERAÇÃO DOCE AMARGO – ACORDE FINAL” (...) CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

(...) 9. A contemporaneidade da custódia cautelar não se vincula apenas à data do fato delituoso, mas à permanência dos motivos ensejadores da prisão e à necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso complexo, cuja investigação demanda tempo para processamento de dados (...)” (TJMT, HC n. 1040339-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 16 de dezembro de 2025; data de publicação: 20 de dezembro de 2025).

Diante desse quadro, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder aptos a autorizar a concessão da ordem, pois a decisão atacada expôs, de forma clara e individualizada, elementos que denotam a presença dos requisitos legais da prisão preventiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, denega-se a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Vinicius da Silva Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026